Tribunal: TJDFT
Processo: 0736953-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. MATÉRIA APRECIADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste dever de o juiz se manifestar sobre todos os fundamentos apresentados caso já tenha formado sua convicção acerca da lide e não haja outras alegações com aptidão de modificar sua decisão.
3. Não procedem as teses de julgamento extra/ultra petita do acórdão ao não devolver a matéria à 1a instância para reanálise, uma vez que todas as provas já estavam produzidas e a parte devolveu à esta instância ad quem toda a matéria arguida em sua inicial. (Acórdão 1823888, 07083826320238070001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024.)
4. A irresignação da parte quanto ao desfecho da demanda deve ser objeto de recurso específico, não sendo os Embargos de Declaração o meio adequado para tanto.
5. Embargos de Declaração rejeitados.